Tribunal: TJES
Processo: 0006167-60.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006167-60.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BARRETO DOS SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ,
"[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

2 – No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações.

3 – Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

4 – Apelação conhecida, mas não provida.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006167-60.2018.808.0048

Apelante: Fabio Barreto dos Santos

Apelado: Ympactus Comercial S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de liquidação de sentença originária ajuizada pelo apelante contra a recorrida, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, além de condenar o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 197/198).

Nas razões recursais (fls. 203/221), o apelante requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que a documentação necessária para comprovar seu direito está em poder da apelada. Que aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova prevista no microssistema consumerista e, uma vez citada a empresa executada e não apresentados os documentos necessários, deve ser julgada procedente a pretensão constante da inicial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 223/233.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A presente demanda trata de questão já conhecida no âmbito do Poder Judiciário nacional, envolvendo a pretensão de ressarcimento dos “investidores” da Telexfree que pretendem reaver os valores investidos em decorrência da alegada quebra contratual.

De plano, destaco que este e. Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que em casos como o dos autos deve ser aplicada a legislação consumerista, perfilhando a tese já sustentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se denota do julgamento do CC nº 146.868/ES.

Além disso, em que pese o art. 373, caput, I, do CPC, prever que “o ônus da prova incumbe [...] ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito[...]”, o §1º, do mesmo dispositivo legal prescreve que “[...]diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Entretanto, sabe-se, “A sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC).” (TJES, Classe: Apelação, 030170121799, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular oportunizou à demandante solver o vício ao proferir a decisão de fl. 80, pelo qual considerou que cabe ao autor “[...] provar, ainda que minimamente, dentro de suas possibilidades, os fatos constitutivos do seu direito[...]” e determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo a petição de fls. 84/88, pela qual o postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações.

Além disso, o recorrente interpôs agravo de instrumento (fls. 92/105), pleiteando tutela jurisdicional que determinasse a exibição dos documentos disponíveis somente no sistema da parte ré. O julgamento do agravo foi favorável (fls. 119/121), obrigando a parte ré a fornecer os documentos reivindicados no pedido autoral, mas é certo que a inversão do ônus probatório não desobriga o apelante a apresentar provas mínimas de seu direito, conforme a reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 20/2/2020).

Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, sobreveio então a sentença guerreada, pela qual o magistrado singular julgou improcedente o pedido autoral, o que guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, "[...]no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

Como prova do fato constitutivo de seu direito, o apelante não trouxe aos autos qualquer descrição de como ocorreu a relação contratual, tampouco prova ou documentação segura para indicar se seus investimentos foram realmente efetivados, nem a qual plano de contratação aderiu e muito menos quais valores teriam sido depositados. Isto é, trata-se somente de alegação de existência de relação jurídica, o que revela-se insuficiente para comprovar a existência de vínculo efetivo entre as partes.

Ora, como bem destacado no dispositivo sentencial, o apelante poderia ter demonstrado a suposta relação jurídica com qualquer comprovante de pagamento de valores direcionados à apelada, ou ao menos indicação detalhada de como se deu o evento, de forma a conferir veracidade às alegações, o que não fez, ensejando a improcedência do pedido, em consonância com a jurisprudência deste sodalício, vide:

“APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAR VALORES POR PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários e da extensão dos danos a serem reparados. 2. É ônus da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica entre as partes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0012912-67.2018.8.08.0012
, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 1/9/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005411-17.2017.8.08.0006 APELANTE: LUCIANA RIBEIRO MARTINS APELADOS: YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - TELEXFREE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CUI DEBEATUR E QUANTUM DEBEATUR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (cui debeatur) e da extensão da reparação (quantum debeatur), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante LUCIANA RIBEIRO MARTINS e Apelada YMPACTUS COMERCIAL LTDA. (TELEXFREE); ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0005411-17.2017.8.08.0006
, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/9/2022
)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. TELEXFREE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
É evidente que nas demandas em que se visa a liquidação de sentença de ação coletiva, é dever do requerente demonstrar minimamente a relação jurídica existente com o requerido.
Isso porque a legitimidade ativa e o interesse de agir recaem sobre a verificação da condição do ora apelante como investidor e/ou divulgador da empresa Telexfree (Ympactus Comercial S/A) ora apelada.

2. No presente caso, como bem argumentou o magistrado singular, a apelante apresentou somente cópia de contrato idêntico ao do supostamente entabulado entre as partes, o que não é suficiente para demonstrar a relação jurídica firmada, considerando tratar-se de documento padrão, sem o nome e sem a assinatura dos contratantes.

3. Ademais, por se tratar de prova de fácil produção por parte da apelante, mostra-se incabível a aplicação do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil para o fim de inversão do ônus da prova.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005415-54.2017.8.08.0006 (006170049164), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)
(grifos e negritos não originais)

“
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1 -
A sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC).

2 - Oportunizada a emenda da exordial, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de promover as diligências necessárias à comprovação da relação jurídica havida entre as partes, que o legitimaria a ingressar com a presente liquidação de sentença.

3 - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, §1º, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019).

4 - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 0013589-77.2017.8.08.0030 030170121799, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)
(grifos e negritos não originais)

Assim sendo, considerando que a sentença impugnada encontra-se em harmonia com a jurisprudência, tanto do e. STJ quanto desta Corte Estadual de Justiça, conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.